Tribunal: STF
Processo: ARE 1348419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AÇÃO INDENIZATÓRIA PELEITEANDO APENAS DANO MORAL NO "...PATAMBAR DE 300 (TREZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS." ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL MUNICPAL, NO MOMENTO DE ATENDIMENTO À PARTURIENTE, RECÉM-NASCIDO QUE VEIO A ÒBITO 02 (DOIS) MESES APÓS O PARTO, COM DIAGNÓSTICO DE SOFRIMENTO FETAL AGUDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$100 MIL PARA A GENITORA E R$50 MIL PARA O GENITOR E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO A DANO MATERIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO ALEGANDO SER IMPRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PELO QUE REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NO MÉRITO, ALEGA NÃO TER RESTADO PROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. A SENTENÇA FOI PROFERIDA LOGO APÓS O MUNICÍPIO ASSEVERAR QUE NÃO TINHA MAIS PROVAS A PRODUZIR. ASSIM, NÃO PODE A FAZENDA MUNICIPAL ALEGAR SER IMPRESCINDÍVEL A PROVA SEQUER REQUERIDA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). A FARTA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA NOS AUTOS SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITLAR QUE RESULTOU NO ÓBITO PREMATURO DA FILHA DOS AUTORES. COMPROVADO O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. ENTE PÚBLICO QUE RESPONDE COM BASE NO ARTIGO 37, §6º, DA CRFB. MANUTENÇAÕ DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANO MORAL PRECEDENTES. (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos V, X e LIV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No documento de descrição de operação, de fl 40, índice 9, há diagnóstico pré-operatório de sofrimento fetal agudo.



    Por fim, há documento médico nos autos, que comprova que a recém-nascida sofreu asfixia grave, evoluindo para hidrocefalia e alteração cortical difusa (volume 2, índice 241, fl. 317).



    Portanto, evidencia-se que a demora na realização do parto, que se revelava urgente, diante do quadro de sofrimento fetal, acarretou a asfixia neonatal e as sequelas que levaram ao óbito da recém-nascida.



    Sendo assim, presente o nexo causal entre o dano e a falha no atendimento médico prestado no hospital municipal, sendo forçoso reconhecer o acerto da decisão que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais a ambos os pais, pois evidente o enorme sofrimento causado pela perda da filha.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente